Tribunal: STF
Processo: ARE 1597454
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA – PRETENSÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - EFEITOS RETROATIVOS SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 01. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 1287019), declarou a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, diante da ausência de lei complementar disciplinadora. 02. Houve modulação dos efeitos da decisão do STF que, no entanto, não atinge ações judiciais em curso antes da data de publicação da ata de julgamento. 03. Embora o mandado de segurança não gere efeitos patrimoniais retroativos (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Súmulas 269 e 271 do STF), nada impede o reconhecimento, em caráter declaratório, da inexigibilidade da exação em períodos anteriores, desde que sem condenação pecuniária ou repetição de indébito. Recurso provido.” (Apelação Cível nº 0829695-55.2020.8.12.0001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 11.9.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIX, e 100 da Constituição da República. Defende-se que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos e que a pretensão de compensação ou restituição de valores anteriores à impetração exige via judicial própria, sob pena de usurpação do regime de precatórios.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema 1.262 da Repercussão Geral), bem como de que é possível a restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva (Tema 831 da Repercussão Geral). Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889173 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 17-08-2015)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. [...] 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1480775 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12-06-2024)
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ADPF 250. FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. OBSERVÂNICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE, ao analisar a ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/09/2019, reafirmou a “necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República”. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 66216 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-04-2024)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Reafirmação da jurisprudência. 1. No julgamento do Tema nº 1.262 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte reafirmou sua jurisprudência de que “[n]ão se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1438453 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18-12-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1440812 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 01-12-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para estabelecer que a restituição determinada no acórdão recorrido limita-se aos valores devidos a partir da data de impetração do mandado de segurança, devendo ser realizada conforme o regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente